Tribunal: STF
Processo: MI 587
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: Juros reais: limitação constitucional (art. 192, §
3º) de eficácia pendente de lei complementar, conforme decisão
majoritária do STF: procedência parcial do mandado de injunção, na
linha dos numerosos e improfícuos precedentes a respeito para
declarar a mora legislativa e comunicá-la ao Congresso Nacional.